Tribunal: TJDFT
Processo: 0708523-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PLURALIDADE. FURTO. FRAUDE. CONCURSO DE PESSOAS. LAVAGEM DE CAPITAL. CRIME CONTINUADO. HABITUALIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1. O crime continuado consiste em um benefício penal, criado por ficção jurídica para afastar o apenamento excessivo, na medida que une diferentes condutas criminosas e as considera como única e, em vez de responder por diversos delitos acumulados, o agente responderá pela pena do crime mais grave aumentada de um percentual.

2. Configura-se crime continuado quando preenchidos os requisitos de ordem objetiva, a pluralidade de condutas e de crimes da mesma espécie, um elo de continuidade por meio das mesmas condições de tempo, lugar e a mesma maneira de execução, além de outras circunstâncias semelhantes; bem como os de ordem subjetiva, a homogeneidade de desígnios ou um vínculo subjetivo entre os eventos a demonstrar um liame entre as condutas, capaz de identificar que o crime subsequente foi continuação/desdobramento do antecedente.

3. Verificados indícios da existência de habitualidade criminosa, com a participação de grupo criminoso nos furtos perpetrados através de fraudes e concurso de agentes e posterior lavagem de capital, em verdadeira sincronia de atos planejados e organizados, afasta-se a essência de um crime único, e o consequente reconhecimento da continuidade delitiva.

4. Ação Revisional Criminal conhecida e julgada improcedente.